Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, é o mecanismo processual que permite relativizar, de forma temporária e excepcional, a autonomia da pessoa jurídica, e atribuir, no âmbito do processo cível, responsabilidade aos seus sócios e administradores.
2. O art. 50 do Código Civil adota a Teoria Maior e permite a desconsideração quando comprovado o abuso de personalidade jurídica por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3. Após detido exame dos autos, constata-se que o agravante não apresentou provas de abuso da personalidade jurídica em face de confusão patrimonial entre o patrimônio empresarial e da sócia da empresa.
4. Recurso conhecido e desprovido.